Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708277-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDRO ALVES DE FARIAS AGRAVADO: RICARDO DE FREITAS BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Sandro Alves de Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 84974040 do processo n. 0713918-36.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento manejada pelo agravante contra Ricardo de Freitas Batista, indeferiu pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública. Em suas razões recursais (ID 24228712), o agravante sustenta ter o Juízo a quo verificado a necessidade de comprovação da hipossuficiência da parte autora, ora recorrente, mediante “apresentação de outros documentos”. Alega que todos os telefones informados nos autos de origem não se encontram disponíveis para recebimento de ligações ou contato via aplicativo de mensagens, o que impossibilitou a Defensoria Pública de contatar o autor para juntar os documentos solicitados. Assevera ter solicitado a realização da intimação pessoal do autor, ora agravante, pois somente ele pode trazer a documentação requerida, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Argumenta estar a decisão vergastada em desconformidade com a atual sistemática processual, por contrariar o disposto no art. 186, § 2o, do CPC. Ressalta a “precariedade estrutural das Defensorias Públicas” e as dificuldades enfrentadas diariamente pelos Defensores Públicos, principalmente em razão do fechamento temporário do Fórum de Samambaia, local onde se encontra o núcleo da Defensoria, o que impossibilita o acesso físico da parte. Esclarece que muitos assistidos não sabem como procurar a Defensoria Pública pelo atendimento via telefone funcional do núcleo de Samambaia, a fim de atualizar dados ou juntar documentos aos respectivos processos. Defende ser a previsão de intimação pessoal do assistido uma ferramenta de facilitação do acesso à justiça aos mais necessitados, garantia do princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz, dando à parte o direito de conhecer as decisões proferidas nos autos. Aponta ser essencial a concessão de antecipação da tutela recursal, para deferir, em caráter liminar, o pedido de intimação pessoal da parte autora, pois “só falta juntar a certidão de casamento dos agravantes para resolver o processo”, já que “sequer existe lide” (SIC). Aduz ter demonstrado a existência da probabilidade do direito vindicado e o risco ao resultado útil do processo, a fim de ver deferido seu pedido de antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) A concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação pessoal dos Agravantes, para juntar dos documentos solicitados a fim de comprovar a justiça gratuita; d) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; e) no mérito, para dar integral provimento ao presente agravo, e de forma definitiva reformar a r. decisão, determinando a intimação pessoal do Agravante para comparecer à Defensoria Pública através do telefone funcional (61) 99359-0047 e dar andamento ao feito. Sem preparo, em razão de pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em âmbito recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A teor do referido dispositivo, o presente recurso não merece ser conhecido. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, para fins de apresentação de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiente. Para tanto, o Juízo de origem declinou as seguintes considerações: O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter endereço atualizado nos autos. Embora haja previsão legal de intimação pessoal da parte no art. 186, §2o, do CPC, há que se ressaltar que tal medida é excepcional, subsidiária e não se aplica à hipótese de dificuldade de contato com as partes. (...) De qualquer modo, a mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e seus representados não pode dar ensejo à aplicação do mencionado dispositivo, sob pena de se violar os princípios da demanda, da imparcialidade, da duração razoável do processo, da eficiência e da instrumentalidade. Assim, com as devidas vênias, INDEFIRO o pedido para intimação pessoal da parte. De toda sorte, concedo o derradeiro prazo de 30 dias, já considerada a dobra, para o atendimento da decisão de ID. 81032574. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou, nem se trata de cumprimento de sentença como afirmado nas razões recursais, mas de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora